Tribunal: TJES
Processo: 5000242-33.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-33.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: JONILDA MARIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000242-33.2021.8.08.0067

EMBARGANTE
: VALE S.A

EMBARGADO
: JONILDA MARIA GOMES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98. PLANO DE AUTOGESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. EMBARGOS PREJUDICADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto,

e deu-lhes parcial provimento para minorar a condenação em Danos morais.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão quanto à inaplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, visto que não são aplicáveis aos planos de autogestão.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Após reanálise dos autos, verifico que a natureza desta demanda foge à competência do Juizado Especial Cível. Isso porque a própria autora, afirma na exordial que seu esposo falecido era ex-funcionário aposentado da empresa ré VALE, tratando-se, portanto,
o plano de

saúde, um benefício decorrente da relação empregatícia que existi
u,
sendo, da Justiça do Trabalho a competência para processá-la e julgá-la, por força do inc. VI, do art. 114 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

[...]

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

5. A respeito do tema, convém destacar o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1799343/SP pelo Col. Superior Tribunal de Justiça:

“
Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
”.

(REsp nº 1799343/SP (2018/0301672-7, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/3/2020, DJe 18/10/2020).

6. Assim, havendo discussão acerca de plano de autogest
ão gerido pelo empregador e definido a partir de convenção ou acordo coletivo, a questão deve ser apreciada pela justiça especializada.

7. Isto po
sto, a despeito de divergência de caráter pessoal deste Relator, deve ser conferido respeito à soberania da decisão emanada em precedente qualificado que estabeleceu tese jurídica sobre o tema, motivo pelo qual,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E JULGO-LHES PREJUDICADO
,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, EM RAZÃO DA MATÉRIA
e, via de consequência, determino a remessa dos autos a uma das varas especializadas da Justiça do Trabalho.

8. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)